Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719814-56.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILIA KELLY ALVES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte apelante a se manifestar quanto à Petição de ID 60114791, inclusive quanto à eventual perda do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator